Tribunal: TJDFT
Processo: 0024887-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 8631338, intime-se o credor VITOR SEBASTIÃO DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos documento onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, bem como declaração de que é o titular do precatório e não o negociou e, ainda, procuração atualizada outorgada a seu advogado, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto